Tribunal: TJDFT
Processo: 0723200-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PROVA. AUSENTE. ENCERRAMENTO IRREGULAR. HONORÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O Código Civil, em seu artigo 50, adotou a Teoria Maior da desconsideração da personalidade jurídica, que exige prova do desvio de finalidade (afastamento do objeto social descrito no ato constitutivo) ou da confusão patrimonial (ausência de separação entre o patrimônio dos sócios e da sociedade empresária).
2. Ausente a prova do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial a demonstrar o abuso da personalidade jurídica, o encerramento irregular da empresa, ainda que associado a eventuais irregularidades fiscais, por si só, não autoriza a desconsideração da personalidade jurídica.
3. Enquanto não houver pacificação pelo Superior Tribunal de Justiça sobre a (im)possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais pela decisão de indeferimento do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, deve permanecer hígido o entendimento de que, por falta de previsão legal, é incabível a fixação de honorários sucumbenciais no incidente processual de desconsideração da personalidade jurídica.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.